Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARGO COMISSIONADO. DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Precedentes deste Tribunal.
2. Entretanto, comprovado o comprometimento da subsistência devido a fato superveniente caracterizado pelo desemprego da contratante, é possível a limitação excepcional dos descontos dos valores depositados em sua conta corrente para satisfação dos empréstimos contratados.
3. Considerando que mesmo os contratos firmados com pagamento mediante consignação passem a ser descontados em conta corrente, conforme cláusulas contratuais permissivas, a limitação em 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta corrente é medida que compatibiliza a dignidade da devedora com o direito de o banco reaver o valor emprestado.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.